Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. CONSUMO EXCEDENTE DE ENERGIA REATIVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de defesa apresentada somente em apelação constitui inovação, cuja análise implicaria em supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

2. Comprovado pela prova pericial que a unidade consumidora apresentou elevado consumo excedente de energia reativa, resta configurada a regularidade da cobrança levada a efeito pela concessionária de serviço público.

3. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.